Tribunal: TCU
Processo: 007.103/2007-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de declaração em relatório de auditoria, realizada no âmbito do Fiscobras 2007, que teve por objeto a contratação de obras e serviços de relacionados a plataformas petrolíferas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Jurong Shipyard Pte Ltd ao Acórdão 1706/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao embargante.